Tribunal: TJSP
Processo: 2266589-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de cumprimento de sentença – Cálculos do exequente remetidos para perícia contábil e, posteriormente, confirmados pela contadoria judicial de segunda instancia – Incabível qualquer alteração – Decisão mantida -Recurso indeferido.